Tribunal: TJDFT
Processo: 0751381-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. SALÃO DE BELEZA. PROCEDIMENTO QUÍMICO. QUEDA DOS CABELOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. DANOS ESTÉTICOS NEGADOS. VALOR DOS DANOS MORAIS MINORADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
1. O magistrado de origem fez a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios utilizando-se dos critérios que entendeu aplicáveis à espécie. Ademais trata-se de questão de ordem pública passível de reapreciação inclusive de ofício. Inexiste nulidade por error in procedendo.
2. Tratando-se de prestação de serviço de salão de beleza, a responsabilidade do fornecedor é auferida de maneira objetiva.
3. Depreende-se dos autos que as rés, apesar de terem conhecimento da condição em que os cabelos da autora se encontravam, não aplicaram sua expertise no momento da escolha do procedimento e das cautelas necessárias e recomendadas pela fabricante do produto utilizado.
4. O nexo de causalidade foi comprovado por meio de perícia técnica.
5. A autora que procurou o salão de beleza para a finalidade de “baixar a raiz” de seus cabelos que eram médios/longos, necessitou cortá-los à altura do corte químico ocorrido após o procedimento realizado pelas rés (entre 8 e 10 cm), ou seja, teve sua imagem retrato alterada contra a sua vontade, o que lhe feriu o direito de personalidade.
6. Deve a reparação ser arbitrada de modo a cumprir seu dúplice desiderato, consistente na necessidade de se compensar o gravame imaterial suportado, aliada à função pedagógica da condenação, que visa a desestimular a recidiva, exortando o ofensor a agir com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes. Danos morais minorados.
7. A sucumbência recíproca existe quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia ter-lhe proporcionado. No caso, a autora pediu indenização por danos materiais, danos morais e danos estéticos, tendo sucumbido em relação aos danos estéticos. Não há perda ínfima. De três pedidos, dois foram exitosos, sendo um sem êxito. Aplica-se o princípio da sucumbência.
8. Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios com bases de cálculo diversas a serem devidos pela autora e pelas rés, diante da inexistência de reconvenção ou pedido contraposto.
9. Apelações das rés e da autora conhecidas e parcialmente providas. Preliminar de nulidade rejeitada.